Tribunal: TJMT
Processo: 0007142-16.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007142-16.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CPF: 045.792.681-30 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ENUNCIADO ORIENTATIVO No 3 TCCR/TJMT. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A
apreensão de 386,35g de maconha distribuídos em 95 porções, a existência de prévia investigação assinalando que o material ilícito era armazenado com finalidade mercantil e a confissão do apelante na fase investigatória, somadas ao teor das provas testemunhais colhidas em Juízo, autorizam que se mantenha a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

2.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, principalmente quando a defesa técnica sequer se dá ao trabalho de produzir provas capazes de corroborar o alegado. Inteligência do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Flávio Henrique Santos da Silva
foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, diante da prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (Id.59741039 e Id. 59741040).

Irresignada, a Defesa almejou a
desclassificação
do crime de Tráfico de Entorpecentes para o de Posse de Drogas para Consumo Pessoal, sob o fundamento de que as provas foram insuficientes à manutenção da sentença e que o apelante é mero usuário de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) (Id.59741039).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 59741039).

Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 62880962), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Ap
elação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante guardando e mantendo em depósito substâncias entorpecentes que seriam destinadas ao comércio ilegal. Parecer pelo
improvimento
do apelo defensivo.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021